Tribunal: STF
Processo: ARE 1483413
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações cíveis - Débito tributário inscrito em dívida ativa e protestado; Nulidade da cártula não verificada - Excesso de juros moratórios que implica tão somente a retificação da CDA, mediante recálculo da dívida, conforme pacífica jurisprudência desta E. Corte; Pretensão de compensação com precatórios alimentares vencidos e não pagos, cedidos por terceiros - Impossibilidade - Débito cuja inscrição se deu posteriormente a 23/05/2015, afastando a aplicabilidade do art. 105 do ADCT - Ausência de lei no Estado de São Paulo autorizando a compensação pretendida, requisito exigido pelo art. 170 da CTN - Suspensão da eficácia do art. 78, §2º, do ADCT - Princípios da menor onerosidade ao devedor e da preservação econômica da empresa que se mostram irrelevantes para justificar a compensação - Precedentes desta C. Câmara e do C. STJ - Manutenção da improcedência de tal pedido; Incidência de juros tidos por inconstitucionais mesmo após a vigência da Lei Estadual n° 16.497/2017 - Discrepância que se dá em função do computo de juros de 1% na fração de mês referente ao “dies a quo” dos juros - Previsão do item 2 do §1º do art. 96 da Lei Estadual nº 6.374/1989 que incorre no mesmo vício que o §1º do mesmo artigo em sua anterior redação, dada pela Lei Estadual nº 13.918/2009 - Índice superior ao disposto na legislação federal - Expurgo dos juros superiores à taxa SELIC que era mesmo a medida de rigor - Vício que importa a sustação do protesto até o recálculo, que, contudo, já foi aparentemente providenciado pelo Estado Legalidade e constitucionalidade do protesto de CDA já chanceladas pelos Tribunais Superiores; Honorários sucumbenciais - Aplicação do patamar mínimo de 10%, conforme art. 85, §3º, I, do CPC - Impossibilidade de minoração, conforme decidido no Tema nº 1.076 do STJ - Condenação que, inobstante, não se mostraria excessiva a ponto de justificar a excepcional flexibilização da regra geral; Recursos do Estado e da autora desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente